Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TRANSPORTE. MERCADORIAS. MOTORISTA AUTÔNOMO. AUTO. INFRAÇÃO. APELAÇÃO DE MONDELEZ BRASIL LTDA. DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a responsabilidade civil contratual de Mondelez Brasil Ltda. pelos prejuízos suportados por motorista autônomo em decorrência de irregularidades nas notas fiscais da carga transportada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença apresenta fundamentação deficiente; (ii) definir o marco inicial da prescrição da pretensão de reparação do dano moral; (iii) estabelecer se Mondelez Brasil Ltda. responde pelo dano material narrado na petição inicial; e (iv) apurar se a conduta provocou dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa que contrata motorista autônomo para carregar mercadoria tem obrigação de garantir a regularidade fiscal da carga transportada, sob pena de responder por perdas e danos decorrentes da inexecução contratual.
4. O simples descumprimento do contrato, em regra, não configura dano moral. Contudo, a inexecução contratual pode configurar dano moral em circunstâncias específicas, quando provocar violação grave e relevante a um direito da personalidade.
5. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação de Mondelez Brasil Ltda. desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A empresa que contrata motorista autônomo para carregar mercadoria tem obrigação de garantir a regularidade fiscal da carga transportada sob pena de responder por perdas e danos decorrentes da inexecução contratual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.460.474/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3.9.2018; STJ, REsp 1.836.016/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi (designada), Terceira Turma, j. 10.5.2022; STJ, AgInt no AREsp 876.731/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30.9.2016; STJ, REsp 1.354.348/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16.9.2014; Súmula no 278/STJ.